Tribunal: TJDFT
Processo: 0724168-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU COMPROVOU VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Configurada a relação de consumo por haver consumidor de serviços bancários e fornecedor, a instituição bancária (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ).
3. A instituição bancária ré se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado foi contratado pela autora, sendo válido de pleno direito. 3.1. Restou comprovado que foi a autora quem assinou presencialmente o contrato de cédula de crédito bancário e recebeu o empréstimo, efetivado via TED, para sua conta pessoal. 3.2. Não há outra justificativa para o banco estar na posse da cópia de documentos pessoais da consumidora, senão o fato de sua apresentação quando da contratação do empréstimo bancário.
4. Não há, na presente hipótese, qualquer indício de fraude na contratação do serviço bancário. Como se observa da prova documental juntada aos autos, a contratação se deu por meio físico, com assinatura da cédula de crédito, não havendo qualquer elemento objetivo para impugnar a validade da assinatura e da anuência da autora ao pacto.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.